Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720597-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRÍCIA DECONTO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento subordinada ao rito ordinário (processo no 0752042-10.2023.8.07.0001), ajuizada por CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, em que o d. juízo a quo determinou a expedição de mandado de imissão de posse referente ao imóvel localizado no SHIN QL 16, Conjunto 6, Casa 12, ante o transcurso do prazo de 30 dias sem a desocupação voluntária do bem (ID 59338261). Em suas razões recursais, afirma a ré, ora agravante, que o imóvel em questão, residência e único bem da família, foi dado como garantia em “contrato de abertura de limite de crédito, contemplando empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel, emissão de cédula de crédito imobiliário (CCI) e outras avenças”. Aduz que formulou pedido reconvencional visando à indenização pelo valor excedente da execução e direito de retenção da posse até a adequada e justa indenização, tendo em vista o enriquecimento sem causa da financeira, porém a decisão agravada, sem analisar os argumentos expostos na peça de defesa, tampouco apresentar fundamentação adequada, determinou a expedição de mandado de imissão de posse em patente contrariedade ao art. 30 da Lei 9.514/97, o qual confere o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. Defende o reconhecimento de error in procedendo e cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a previsão legal acerca da necessária observância dos 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade. Renova, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 1155, de 06 de maio de 2024, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, a questão trazida pela agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão. Isso porque, embora o mandado de imissão na posse já tenha sido expedido (17/05/2024), foi distribuído a um Oficial de Justiça na data de hoje (20/05/2024 – ID 59338267), a qual, por sua vez, depende que a parte autora forneça os meios necessários para o cumprimento, conforme consignado na parte final do mandado. Portanto, em que pese a existência de pleito liminar, certo é que a alegação de suposta violação ao art. 30 da Lei 9.514/97 pode aguardar o horário de expediente forense, oportunidade em que o Relator natural, entendendo pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, deferirá a liminar vindicada, obstando o cumprimento da ordem. Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial